Tribunal: TJSP
Processo: 1010201-60.2022.8.26.0132
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Claudia Grieco Tabosa Pessoa
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-06-10
Data de publicação: 2024-06-10

Ementa:
Apelação – Ação de cobrança – Procedência – Insurgência restrita à aplicação de multa por embargos de declaração protelatórios – Impossibilidade de extrair mencionada intenção, porque o embargante é vencedor na demanda – Aferição de responsabilidades por sucumbência que não se deu na parte dispositiva da sentença - Não há como excluir, com a necessária certeza, a possibilidade de pleitear-se

Ementa:
Apelação – Ação de cobrança – Procedência – Insurgência restrita à aplicação de multa por embargos de declaração protelatórios – Impossibilidade de extrair mencionada intenção, porque o embargante é vencedor na demanda – Aferição de responsabilidades por sucumbência que não se deu na parte dispositiva da sentença - Não há como excluir, com a necessária certeza, a possibilidade de pleitear-se eventual aclaramento, no exercício do direito de ação – Dúvida fundada – Decisão reformada nesta parte – Recurso provido.